Tribunal: TJDFT
Processo: 0723599-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723599-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: REGIKILLBERT JOSE BEZERRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em desfavor de REGIKILLBERT JOSE BEZERRA DA SILVA, processo n. 0701713-29.2021.8.07.0012, na qual determinou ao agravante, apresentar documento que evidencie o valor de mercado do veículo e planilha atualizada do débito contratual, a fim de se verificar o valor mais favorável ao consumidor. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 129367156 dos autos de origem): “1. Compulsando os autos, vê-se que o feito foi distribuído em 26/03/2021 e até o presente momento não houve o cumprimento da ordem de busca e apreensão, sendo que o Oficial de Justiça esteve (ID 96715283) no endereço constante da peça inicial e certificado a impossibilidade da efetivação do respectivo mandado, vez que "não encontrei" o veículo alienado fiduciariamente. 2. Nesse diapasão, entendo presentes os requisitos do art. 4o do Decreto-Lei no. 911/69, para fins de conversão da busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial. Retifique-se a autuação e proceda as alterações de praxe. Anote-se e comunique-se. Revogo a tutela de urgência, em face da conversão ora adotada. 3. Todavia, incumbe à credora declinar qual o valor correto do crédito exequendo, mediante o apontamento do débito declarado e objeto da execução. Com efeito, advirto-lhe que a eventual execução da dívida será representada pelo "equivalente em dinheiro" ao automóvel financiado, assim entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito apurado, ou seja, há necessidade da juntada do espelho da Tabela FIPE para fins de aferição do montante correto do crédito exequendo, sob pena de enriquecimento ilícito da credora. Logo, não há de prevalecer obrigatoriamente o valor do contrato atualizado, tal como faz crer a credora. Tal se dá já que, consoante se vinha reiteradamente decidindo, o valor cobrado quando até então se tornava possível a conversão em ação de depósito ou perdas e danos era o valor atualizado do bem (Tabela FIPE) ou da dívida, o que fosse menor, em benefício do consumidor. Não seria razoável que acaso optasse por conversão em ação de depósito o valor fosse 'X' e, agora no caso de execução por título executivo extrajudicial o valor subisse para '3X'. Tal situação colocaria a consumidora em excessiva desvantagem. Nestes termos: "Busca e apreensão. Veículo alienado fiduciariamente. Bem não localizado. Conversão em depósito. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Não sendo possível a restituição do bem alienado fiduciariamente ao credor fiduciário, porque se deteriorou ou não foi encontrado, remanesce a obrigação secundária do devedor fiduciante, como depositário, de lhe pagar o equivalente em dinheiro desse bem. O fato de ser incabível a decretação da prisão civil da ré, nos termos da Súmula vinculante n. 25 do STF, não inviabiliza a condenação do depositário em devolver o bem ou no pagamento de seu equivalente em dinheiro. A equivalência em dinheiro do bem depositado, na ação de depósito, deve corresponder (a) à soma das prestações vencidas, sem os acréscimos moratórios (juros, multa e outros encargos contratuais), e das vincendas, ou (b) ao preço de mercado do veículo, o que for menor. Hipótese dos autos em que a dívida pendente, nos termos acima delineados, supera consideravelmente o valor de mercado do veículo. Ação julgada parcialmente procedente, com a condenação da ré na devolução do bem ou no pagamento de seu valor de mercado. Apelação provida" (TJSP, Apelação 0000983-70.2009.8.26.0620, Rel. Des. Morais Pucci, j. 23.04.13). Cito ainda precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO JULGADO DE ACORDO COM AS REGRAS DISPOSTAS NO CPC/2015. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. CRÉDITO EXEQUENDO. VALOR DE MERCADO DO BEM, SALVO SE O DÉBITO APURADO FOR MENOR. PRINCÍPIO DO MENOR SACRIFÍCIO DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão convertida em ação de execução, determinou que o agravante declinasse o correto valor do crédito exeqüendo, o qual deveria corresponder ao valor equivalente do veículo em dinheiro. 2. Segundo jurisprudência desta Corte, e levando em consideração o princípio do menor sacrifício do executado, na hipótese de conversão da busca e apreensão em ação de execução deve prevalecer, para efeito de cobrança, a menor quantia entre o valor de mercado do bem e o débito apurado. Precedentes. 3.Recurso conhecido e desprovido”. (Decisão: NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME 20160020398183AGI - 0042263-22.2016.8.07.0000 - Res. 65 CNJ Registro do Acórdão Número: 984888 Data de Julgamento: 30/11/2016 Órgão Julgador: 2a TURMA CÍVEL Relator: CESAR LOYOLA Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 06/12/2016 . Pág.: 482/521). “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR DE MERCADO DO BEM. PLANILHA INIDÔNEA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 4o do DL 911/1969 alterado pela Lei no 13.043/2014, ‘se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.’ 2. Na hipótese de conversão da busca e apreensão em ação de execução, deve prevalecer como valor cobrado a menor quantia entre o valor de mercado do bem e o débito apurado. (...) 8. Recurso conhecido e provido.” (20160110045900APC, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 06/10/2016). "PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. EXCESSO. VALOR DE MERCADO. TABELA FIPE. 1. O art. 4o do Decreto Lei 911/1969, com a redação dada pela alteração legislativa promovida pela Lei 13.043/2014, estabelece que se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. 2. A jurisprudência majoritária entende que o valor devido em caso de conversão da ação de busca e apreensão em depósito deve observar as normas consumeristas, adotando-se a importância menos onerosa para o consumidor, que deverá corresponder ao valor atual do bem, salvo se o montante do débito for menor, caso em que será esta a quantia apurada por ser menos gravosa para o devedor. 3. Para fins de avaliação do valor de mercado do bem alienado fiduciariamente, deve-se adotar como parâmetro a tabela FIPE, meio considerado idôneo. 4. Recurso desprovido". (07013253420188070012 - 0701325-34.2018.8.07.0012 - Res. 65 CNJ Registro do Acórdão Número: 1159235 Data de Julgamento: 20/03/2019 Órgão Julgador: 8a Turma Cível Relator: MARIO-ZAM BELMIRO Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EMBARGOS. VALOR EXECUÇÃO. MENOR VALOR. TABELA FIPE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. (Decreto Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) 2. Na redação anterior do referido Decreto trazia que, quando do desaparecimento do bem alienado fiduciariamente, a conversão em ação de depósito, de forma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilhava, de forma pacífica, entendimento no sentido de aprovar a cobrança do "equivalente em dinheiro" ao bem fiduciariamente alienado em garantia, interpretando, pois, a expressão "equivalente em dinheiro" como o menor entre o seu valor de mercado e o débito (REsp 972.583/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 10/12/2007). 3. Na nova sistemática, hipótese de conversão direta da busca e apreensão em ação de execução, a lógica deve ser a semelhante à conversão em depósito, ou seja, prevalece o que for menor, entre o valor de mercado do bem e o débito apurado, pois se busca, do mesmo modo, a cobrança da dívida pelo "equivalente em dinheiro" ao automóvel financiado. 4. Tenho que o montante da dívida deve refletir o preço de mercado do bem lastreado na Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) e não o somatório das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos apurados pelo embargado, chegando o montante a cinco vezes o valor de mercado, como pretende o Apelante, por ser mais favorável ao devedor e também por ser o critério que melhor retrata o valor médio de veículo automotor no mercado brasileiro. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados." (07018228520178070011 - 0701822-85.2017.8.07.0011 - Res. 65 CNJ Registro do Acórdão Número: 1147087 Data de Julgamento: 30/01/2019 Órgão Julgador: 1a Turma Cível Relator: ROBERTO FREITAS Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 11/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EMBARGOS. EXCESSO. PRELIMINAR. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALOR EXECUÇÃO. MENOR VALOR. DÉBITO EXEQUENDO. TABELA FIPE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.1. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral.1.1. No caso em exame, não houve qualquer vício de fundamentação na sentença, que atendeu adequadamente ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do CPC.2. O Decreto Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043, de 2014, permite a conversão da busca em apreensão em ação de execução, na hipótese em que o bem alienado fiduciariamente não for encontrado.3. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a execução deve buscar a menor quantia entre o valor de mercado do bem e o débito existente. 3.1. In casu, o valor de mercado do bem é menor que a dívida total, devendo ser o valor de mercado a quantia executada.4. Sucumbência invertida.5. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada". (20170110559972APC - 0011975-54.2017.8.07.0001 - Res. 65 CNJ Registro do Acórdão Número: 1122582 Data de Julgamento: 05/09/2018 Órgão Julgador: 1a TURMA CÍVEL Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 12/09/2018. Pág.: 235-243). "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTOMÓVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. DECRETO-LEI 911/69 E LEI 13.043/2014. COBRANÇA DO EQUIVALENTE EM DINHEIRO. PREÇO DO VEÍCULO SEGUNDO A TABELA FIPE OU PARCELAS VENCIDAS, O QUE FOR MENOR. EMBARGOS ACOLHIDOS. APELO PROVIDO.1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução manejados em ação de busca e apreensão de veículo convertida em ação de execução. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença. Alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, sustenta excesso na execução. Aduz que o valor cobrado é desproporcional ao valor do veículo objeto da avença, devendo-se utilizar o valor da tabela FIPE. 2. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação - rejeição.2.1. Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC/2015 se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015. 2.1. O citado dispositivo não se aplica, assim, a precedentes persuasivos. Neste caso, o juiz pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão. 2.2. Esse é o caso dos autos, em que nenhum dos precedentes colacionados pelos apelantes detém eficácia obrigatória. 3.O art. 4o do Decreto Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043, de 2014, permite a conversão da busca em apreensão em ação de execução, na hipótese em que o bem alienado fiduciariamente não for encontrado. 3.1. Na redação anterior do artigo 4o, que previa a conversão em ação de depósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça era uníssona em admitir a cobrança do "equivalente em dinheiro" ao bem fiduciariamente alienado em garantia. 4. A expressão "equivalente em dinheiro", segundo o STJ, deve ser interpretada como o que for menor entre o valor de mercado do bem ou o saldo devedor. 4.1. Precedente: "A jurisprudência da 2a Seção do STJ consolidou-se no sentido de que em caso de desaparecimento do bem alienado fiduciariamente, é lícito ao credor, após a transformação da ação de busca e apreensão em depósito, prosseguir nos próprios autos com a cobrança da dívida representada pelo "equivalente em dinheiro" ao automóvel financiado, assim entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito apurado. II. Recurso especial conhecido em parte e, provido nesta extensão. (REsp 972.583/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 10/12/2007). 5. Apelo provido." (20170110577366APC - 0012351-40.2017.8.07.0001 - Res. 65 CNJ Registro do Acórdão Número: 1119351 Data de Julgamento: 22/08/2018 Órgão Julgador: 2a TURMA CÍVEL Relator: JOÃO EGMONT Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 27/08/2018 . Pág.: 335/353). "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. AÇÃO DE DEPÓSITO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA NOS MESMOS AUTOS. CELERIDADE PROCESSUAL. EQUIVALENTE EM DINHEIRO. VALOR DE MERCADO DO BEM. TABELA FIPE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.1. Trata-se de ação de busca e apreensão, cujo bem não se encontra na posse do devedor, frustrada a localização do bem financiado, o devedor pode ser cobrado quanto ao saldo devedor, se este não for maior do que o valor atualizado do bem.2. Para a demonstração do valor de mercado do bem, poderá ser utilizada como parâmetro a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).3. Recurso conhecido e provido." (20100112163156APC - 0069051-80.2010.8.07.0001 - Res. 65 CNJ Registro do Acórdão Número: 815134 Data de Julgamento: 27/08/2014 Órgão Julgador: 5a TURMA CÍVEL Relator: SEBASTIÃO COELHO Revisor: SANDOVAL OLIVEIRA Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 05/09/2014 . Pág.: 110). "APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. ELEMENTO INDISPENSÁVEL PARA A CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO RÉU. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. TABELA FIPE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 3o, caput, do Decreto-Lei número 911/1969, condiciona o deferimento do pedido de Busca e Apreensão de veículo à constituição em mora do devedor. Verbete número 72, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 1.1. A mora deve ser comprovada antes do ajuizamento da ação, sendo elemento indispensável para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Ausente a comprovação da mora, os pedidos deduzidos na Inicial devem ser julgados improcedentes, com posterior restituição do bem à parte. 3. Nos casos de impossibilidade de restituição do automóvel, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos. 4. A tabela FIPE deve ser utilizada como parâmetro para mensurar o valor do veículo, já que reflete o preço de mercado do bem. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida". (20171010017419APC - 0001700-19.2017.8.07.0010 - Res. 65 CNJ Registro do Acórdão Número: 1116335 Data de Julgamento: 09/08/2018 Órgão Julgador: 8a TURMA CÍVEL Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 16/08/2018 . Pág.: 369). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. CRÉDITO EXEQUENDO. VALOR DE MERCADO DO BEM OU DÉBITO APURADO. VALOR MENOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese de conversão direta da busca e apreensão em ação de execução, o crédito exequendo deve corresponder ao que for menor, entre o valor de mercado do bem e o débito apurado. 2. A apresentação de cópia do contrato, ainda que autenticada, não basta para a instrução do processo executivo, pois possível a circulação do título original por meio de endosso, com a transferência do crédito a terceiro, tornando-se, assim, indispensável à apresentação do original do título para o exercício do direito nele mencionado e, por consequência, para instruir ação executiva, nos termos do art. 29, §1o da Lei no 10.931/04. 3. Negado provimento ao recurso. Decisão mantida". (7175518720178070000 - (0717551-87.2017.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1073644 Data de Julgamento: 07/02/2018 Órgão Julgador: 7a Turma Cível Relatora: GISLENE PINHEIRO Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. VALOR DA EXECUÇÃO. TABELA FIPE. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. HONORÁRIOS DEVIDOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva encontra previsão normativa no art. 4o do Decreto Lei no 911/69, quando o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. 2. Em caso de conversão da busca e apreensão em ação de execução, o valor devido deve observar as normas consumeristas, adotando-se a importância menos onerosa para o consumidor, que deverá corresponder ao valor atual do bem, salvo se o montante do débito for menor, caso em que será esta a quantia apurada por ser menos gravosa para o devedor. Precedentes. 3. Para fins de avaliação do valor de mercado do bem alienado fiduciariamente, pode-se adotar como parâmetro a tabela FIPE, pois é meio considerado idôneo. 4. A ausência de impugnação específica do valor apresentado pela recorrida faz presumir ser verdadeiro. 5. Em face da sucumbência, é devida a condenação de honorários, em ação de embargos a execução, fixados em percentual sobre a diferença entre o valor executado e o valor fixado na sentença, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e não provido”. 07115779520198070001 - (0711577-95.2019.8.07.0001 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1225253 Data de Julgamento: 18/12/2019. Órgão Julgador: 6a Turma Cível. Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe: 30/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifos meus) De fato, em última análise, almeja o credor substituir a restituição do bem pelo seu equivalente em dinheiro, devendo, portanto, apresentar documento que evidencie o valor de mercado do veículo e planilha atualizada do débito contratual, a fim de se verificar o valor mais favorável ao consumidor. Assim, a conversão da busca e apreensão em execução é fixada de acordo com o valor do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Tabela FIPE ou, então, das parcelas vencidas sem pagamento, o que for de menor valor. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. 4. Após, cumpridas as determinações acima (leia-se: adotado o menor valor entre a tabela FIPE e a planilha atualizada do débito), cite-se (via postal/AR, eis que a citação eletrônica da pessoa física ainda depende de regulamentação específica pelo CNJ) a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, pagar o montante devido, conforme determina o art. 829 do CPC. Fixo os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito. Conste no mandado a prerrogativa estatuída no parágrafo único do § 1o do art. 827, do CPC, de que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade. No prazo de 15 dias da juntada aos autos do comprovante de citação, o executado pode oferecer embargos à execução (art. 915, CPC), independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC). Caso o devedor se mantenha inerte, será analisado o pedido de penhora "on line" e/ou expedido mandado de penhora e avaliação, se o caso, seguindo-se os atos de expropriação (CPC, art. 523 § 3o e art. 831). Intime-se. Cumpra-se.” O exequente, descontente com a r. decisão a quo, recorre. Aduz que pleiteou a conversão da ação de busca e apreensão em execução, porém o d. Juízo a quo determinou que o Agravante apresentasse o valor da causa com base em documento que evidencie o valor de mercado do veículo e a juntada de planilha de débito atualizada, a fim de se verificar o valor mais favorável ao consumidor, sob pena de extinção do feito. Defende a tese de que o valor indicado na inicial está corre, pois entende que “o valor da dívida na Ação de Busca e Apreensão não necessariamente corresponde ao valor do bem. O valor da causa, portanto, deve ser o valor da dívida integral, consubstanciada nas parcelas vencidas e vincendas do contrato de alienação fiduciária”. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito o provimento do recurso, para afastar a determinação de modificação do valor da causa, a fim de que se considere a integralidade da dívida pendente, consubstanciada nas parcelas vencidas e vincendas. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 37362011. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o automóvel, objeto da ação de busca e apreensão, não foi encontrado em mãos do devedoro, motivo pelo qual a ação de busca e apreensão foi convertida em execução a pedido do credor, consoante autoriza o art. 4o do Decreto Lei 911/1969, com a redação dada pela alteração legislativa promovida pela Lei 13.043/2014. Deflui-se dos autos que o cerne da irresignação recursal reside na apuração da quantia devida, diante da conversão da ação de busca e apreensão em execução. Fazendo um juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, ressalto que, em princípio, não assiste razão ao recorrente. Em tese, parece-me que a r. decisão a quo apenas espelha a jurisprudência desta e. Corte, que entende que o valor devido deve observar as normas consumeristas, adotando-se a importância menos onerosa para o consumidor, que deverá corresponder ao valor atual do bem, salvo se o montante do débito for menor, caso em que será esta a quantia apurada por ser menos gravosa para o devedor. Neste caso, para fins de avaliação do valor de mercado do bem alienado fiduciariamente, deve-se adotar como parâmetro a tabela FIPE, meio considerado idôneo. Neste sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO. PERDAS E DANOS. VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO. TABELA FIPE. CABIMENTO. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é uma faculdade concedida ao credor de optar pelo rito executivo quando já esgotadas todas as tentativas de localizar o devedor e/ou o bem. 2. Convertida a obrigação de entregar coisa em perdas e danos, deve ser considerado o valor de mercado do bem, inclusive aquele apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Tabela Fipe). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1434476, 07126648420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CRÉDITO EXEQUENDO. VALOR DE MERCADO DO BEM OU DÉBITO APURADO. VALOR MENOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 4o do DL 911/1969 alterado pela Lei no 13.043/2014, "se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil." 2. Na hipótese de conversão direta da busca e apreensão em ação de execução, o crédito exequendo deve corresponder ao que for menor, entre o valor de mercado do bem e o débito apurado. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1381206, 07194126920218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. VALOR DO BEM. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva encontra previsão normativa no art. 4o do Decreto Lei no 911/69, quando o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. 2. Em caso de conversão da busca e apreensão em ação de execução, o valor devido deve observar as normas consumeristas, adotando-se a importância menos onerosa para o consumidor, que deverá corresponder ao valor atual do bem, salvo se o débito apurado entre a soma das parcelas vencidas e vincendas for menor. Precedentes. 3. Para fins de avaliação do valor de mercado do bem alienado fiduciariamente, pode-se adotar como parâmetro a tabela FIPE, pois é meio considerado idôneo. 4. Inexiste qualquer elemento que aponte para o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração opostos em face da decisão agravada, sendo descabida a imposição de multa nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de Instrumento parcialmente provido apenas para se afastar a multa aplicada em sede de embargos de declaração. (Acórdão 1400770, 07364006820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator